Tribunal: STF
Processo: ARE 1416388
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VÍTIMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. CRIME CONEXO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DIVERSO. INVIABILIDADE. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida impositiva. Trata-se o decisum impugnado de decisão interlocutória mista não terminativa que encerra o judicium accusationes, devendo se limitar a expressar a razoabilidade da tese acusatória, encaminhando-a para o Juízo natural dos delitos dolosos contra à vida, constitucionalmente competente para julgá-lo, por livre convicção. Plausível a tese acusatória diante da dinâmica dos acontecimentos, incumbe ao Conselho de Sentença apreciar se, durante a ação, o recorrente possuía animus necandi nos termos do artigo 74, § 1°, do Código de Processo Penal, e artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Pronúncia mantida. 2. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Somente possível, neste momento processual, o afastamento de qualificadora se inexistisse qualquer elemento probatório para ampará-la, bem assim manifestamente improcedente. Na espécie, conjunto probatório apontando que, em tese, intentou se ceifar a vida da vítima em razão de se desvelar que ela mantinha relacionamento extraconjugal com o companheiro da ré. Compete, assim, ao Jurados decidir sobre o mote delitivo. Qualificadora mantida. 3. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO. Nesta fase, em que se está a desafiar a decisão que pronunciou a ré, descabe a este Sodalício tecer considerações acerca da privilegiadora do § 1° do artigo 121 do Código Penal, que deverá ser debatida no Sinédrio do júri, perante o Conselho de Sentença. 4. CRIME CONEXO. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. Havendo a pronúncia quanto ao delito doloso contra a vida, o ilícito conexo também deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa, nos termos do inciso I do artigo 78 do Código de Processo Penal. Diante das filigranas probatórias colacionadas, não se pode afastar, de plano, a existência do delito e os indícios de autoria, uma vez que há vertente probatória a apontar para a existência do crime de receptação dolosa, cometido anteriormente ao crime doloso contra a vida, incumbindo ao Tribunal Popular, no exercício de sua soberania, apreciando livremente as provas, dirimir dúvidas concernentes às questões suscitadas, uma vez que incidente a imperatividade contida no brocardo in dublo pro societate. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (doc. 19, pgs. 1 e 2)



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (doc. 17).



    No presente recurso, interposto com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação aos art. l° III, art. 5°, XXXVIII, LM, LIV-LV, LVII, LXXV e art. 93, IX, da citada Carta.



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Ausência de Prequestionamento. Configuração. Vedação do prequestionamento implícito. Necessário revolvimento de provas. Configuração. Precedentes. 1. O Tribunal de origem, ao manter a decisão de pronúncia do recorrente, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. A suposta ofensa ao texto constitucional, portanto, seria meramente reflexa. 2. Um dos dispositivos constitucionais invocados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pelo agravante. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 3. A Suprema Corte já se pronunciou reiteradamente a respeito da não admissão da tese do chamado prequestionamento implícito. Precedentes. 4. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, a fim de se aferir a existência ou não de substrato probatório mínimo para o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, necessário seria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes.” (ARE 858367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) (grifei).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1077861 ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) (grifei).



    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Por fim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Isto posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator